Tribunal: TJMT
Processo: 1008116-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-05
Data de publicação: 2020-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008116-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE DOM AQUINO
IMPETRANTE: - Dr.a THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES E OUTRO
PACIENTE: - WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.a Thelma Aparecida Garcia Guimarães e Outro, em favor de Wender Fernando Rocha Santos de Sousa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, nos autos n.o 1787- 18.2019.811.0034, Código: 62164, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que homologou a prisão em flagrante do paciente convertendo-a em preventiva.
Sustentam os impetrantes que o paciente encontra-se preso por ter praticado, em tese, o delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). No curso do processo foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão de não ter sido encontrado para responder a ação penal.
Segundo os impetrantes, o paciente foi notificado dos termos da denúncia, após apresentada defesa prévia foi designada audiência para o dia 26/03/2020, mas ante a necessidade de prevenção ao contágio do COVID-19 foi redesignada audiência para o dia 14 de maio de 2020.
Assevera que a segregação do paciente fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o delito supostamente perpetrado não foi praticado mediante violência e/ou grave ameaça e, em caso de uma futura condenação, poderá responder em regime diverso do fechado, tendo em vista não ser pessoa contumaz da vida criminosa, tendo sido réu em ação penal, que tramita na Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, sob o Código 677772, como incurso no crime de furto qualificado, porém, ao final, foi absolvido, sendo primário, o que ensejaria a aplicação do disposto no § 4°, artigo 33, da Lei n.o 11.343/06.
Afirma que, no caso dos autos, a liberdade do paciente não importa em ofensa à ordem pública, posto que, afora a gravidade abstrata do delito, não se tem nos autos qualquer elemento de convicção que permita aferir sua gravidade concreta, sendo que o juízo valorativo sobre a gravidade genérica do delito imputado ao acusado, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.
Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando ser, primário, de bons antecedentes, possuir família e residência fixa na cidade de Rondonópolis/MT, podendo ser encontrado a qualquer momento, bem como que “não deseja fugir da justiça e faz questão de cumprir com tudo que lhe for determinado”.
Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que converteu a prisão em preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do artigo 312, do CPP, com a expedição de alvará de soltura e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP.
A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém, tal pedido foi indeferido pelo magistrado de origem em decisão proferida em 12/02/2020, mantendo a prisão, sob o argumento de que além de não terem fatos novos, os motivos que decretaram a preventiva continuam a coexistir até o presente momento, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Trata-se de Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do denunciado WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA, alegando, em síntese, estarem ausentes os fundamentos autorizadores para a manutenção da medida excepcional.
Por sua vez, o Ministério Público manifestou pela manutenção da prisão preventiva de WENDER FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA. É o relatório. Fundamento e Decido.
A prisão do acusado deve ser mantida, porquanto além de não terem fatos novos, sendo que, inclusive, foi indeferido outro pedido de revogação à um mês, os motivos que decretaram a preventiva continuam a coexistir até o presente momento,motivo pelo qual mantenho in totum e utilizo como ratio decidendi (fundamentação per relationem). Senão vejamos:
“De acordo com o artigo 311 do CPP, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial desde que presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. Dos autos extrai-se a presença dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante; termo de exibição e apreensão acostado aos autos em que se apreendeu 04 (quatro) porções de substância análoga a entorpecente do tipo maconha, 01 (uma) porção aparentando ser semente de maconha (cigarro de maconha); auto de constatação preliminar de substância entorpecente e boletim de ocorrência.
No que concerne aos indícios de autoria, em depoimento, os policiais que realizaram a abordagem, declararam: “QUE EM RONDAS PELA CIDADE FOMOS ABORDADOS POR UM CIDADÃO QUE SE IDENTIFICOU COMO SENDO MORADOR DA MESMA RUA DOS SUSPEITOS, ONDE NOS INFORMOU QUE TEM OBSERVADO UMA MOVIMENTAÇÃO DE CONSTANTE DE USUARIOS DE ETORPECENTES NA RESIDENCIA DO SUSPEITO WENDEL FERNANDO ROCHA SANTOS DE SOUZA E SUA AMASIA SUSPEITA JUCIVÂNIA LOURENÇO DOS SANTOS, O DENUNCIANTE NÃO QUIS SE IDENTIFICAR, DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES EFETUAMOS RONDAS AO ENTRONO DO LOCAL E QUANDO A SUSPEITA JUCIVÂNIA AVISTOU A VIATURA POLICIAL SAIU CORRENDO PARA O FUNDO DA CASA, DIANTE DOS FATOS DETIVEMOS A SUSPEITA SENDO QUE A MESAM NOS AUTORIZOU A FAZER A BUSCA EM SUA RESIDÊNCIA 0NDE FOI LOCALIZADO 01 (UM) CIGARRO COM UMA SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, SENDO QUE AO REVISTARMOS O QUINTAL DA RESIDÊNCIA (NESTE LOCAL PODEMOS OBSERVAR NIITDAMENTE QUE HAVIA UM TRIEIRO FEITO NO MEIO DO MATO COMO SE FOSSE UMA PASSAGEM CONSTANTEMENTE FREQUENTADA, LOCALIZAMOS TAMBEM UM POTE COM TAMPA CONTENDO 04(QUATRO) PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. O SUSPEITO GILMAR FARIAS NETO E A SUSPEITA CIRLENE SATURNAS SOS SANTOS QUE ESYAVAM NA RESIDÊNCIA NA HORA DO FATO FORAM ENCAMINHADOS PARA POSSÍVEIS AVERIGUAÇÕES, FORAM APREENDIDOS TAMBÉM 02(DUAS) CHAPINHAS DE CABELO, 01 (UM) APARELHO DVD, 01 9UM) SECADOR DE CBELO, 02 (DOIS) CELULARES MARCA SAMSUNG, 01 (UM) CELULAR MARCA BLU, 01 (UM) CELULAR MARCA INFINITY, ONDE PERGUNTADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DOS MESMOS A SUSPEITA JUCIVÂNCIA NÃO SOUBE OU QUIS INFORMAR. DIANTE DOS FATOS ENCAMINHAMOS O SUSPEITO PARA A DEL. POL. LOCAL SEM LESÕES CORPORAIS ESTA GUARNIÃO RECEBEU O APOIO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA MARCEL.”
Em que pese o flagranteado Wender Fernando Rocha Santos de Sousa declarar que a droga apreendida não era de sua propriedade, a forma de acondicionamento e a quantidade de droga, forçam a conclusão de que se tratava de mercancia de entorpecentes.
Assim, materialidade e autoria delitivas num juízo de cognição sumária restaram evidenciadas.
Verificando os antecedentes criminais dos flagranteados, verifica-se que são pessoas contumazes da vida criminosa, o que autoriza a decretação da preventiva, nos termos do art. 313, II, do CPP. São réus em ação penal, que tramita na Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT, sob o Código 677772 como incursos no crime de furto qualificado.
Desse modo, a prisão dos flagranteados é indispensável para a ordem pública, haja vista a contumácia na pratica de delitos, não estando preparados para ao convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social, de forma que a segregação cautelar dos flagranteados mostra-se salutar para preservação da ordem pública.
Ademais disso, quanto a prisão flagranteado Wender insta consignar, que é indispensável para a conveniência da instrução criminal, haja vista que o flagranteado empreendeu fuga da Delegacia de Polícia desta urbe, conforme ofício de ref.05.
Nesta esteira, importante mencionar que este tipo de ilícito causa instabilidade no meio social e para evitar que novos fatos criminosos ocorram, a segregação cautelar dos flagranteados mostra-se salutar para preservação da ordem pública, diante da repugnância da sociedade perante delito dessa natureza.
A necessidade exsurge ainda do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.
Nesse sentido, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.”
Ademais, os motivos elencados pela defesa tais como primariedade, a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, regime inicial aberto, etc., adentram ao mérito do caso e serão analisados no momento oportuno, por ocasião da sentença, não sendo estes, motivos aptos a revogar a prisão preventiva do acusado.
Por fim, ressalta-se, novamente, a necessidade de garantir a conveniência da instrução criminal, haja vista que o flagranteado empreendeu fuga da Delegacia de Polícia desta urbe, o que demonstram a ousadia e periculosidade do agente, de rigor, portanto, a manutenção da custódia preventiva. Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento. (...)”.
Conforme se verifica, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, sendo que os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de revogação da prisão anterior e fundamentaram a decretação da prisão preventiva permanecem, destacando, ainda, a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista ser contumaz na prática delituosa, bem como para garantir a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, conforme informado pelo magistrado de origem, o paciente empreendeu fuga da Delegacia de Polícia.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelos pacientes, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator